Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da decisão proferida pela Relatora do agravo de instrumento no ID no 58400946 (perda superveniente do interesse), não conheço do recurso especial interposto por MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA ALVES, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007